Tribunal: STF
Processo: ARE 1259197
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 188-189): 
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PRETENDIDO CANCELAMENTO DE CDA REFERENTE A IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INADIMPLIDOS, À CONTA DE IMUNIDADE PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO PARA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, DEDICADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL E FILANTROPIA. DESCABIMENTO, AUSÊNCIA DE PROVA DE GRATUIDADE E UNIVERSALIDADE NAS SUPOSTAS PRESTAÇÕES A QUE SE DEDICARIA A FUNDAÇÃO. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE PROVA DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DITAS ASSISTENCIAIS E FILANTRÓPICAS. FUNDAÇÃO "DE FACHADA": CARACTERÍSTICA NÃO INFIRMADA POR QUALQUER PROVA. APELO DESPROVIDO. 1. Apelação ofertada em embargos à execução fiscal opostos por Fundação Brasinca em face da União Federal (Fazenda Nacional) com o objetivo de afastar a incidência - sobre a totalidade das receitas auferidas nos exercícios de 1992 a 1996 - do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e da contribuição social ao PIS; para isso a embargante alegou alegando ter direito à imunidade prevista no art. 150, VI, "c" da Carta Magna, pleiteando a declaração de nulidade dos autos de infração lavrados em 22/10/1996, bem como das correspondentes inscrições em dívida ativa. 2. Não prosperam as alegações de nulidade do lançamento tributário em razão da ausência de prova do desvio de finalidade, de erro na apuração da base de cálculo dos tributos em questão, de incompetência do agente fiscal para suspender a imunidade e de nulidade da decisão administrativa. As Certidões de Dívida Ativa em questão foram regularmente inscritas, apresentando os requisitos obrigatórios previstos no art. 2º, § 5°, da Lei nº 6.830/80 e no art. 202, do Código Tributário Nacional, pelo que gozam de presunção de liquidez e certeza, produzindo, inclusive, o efeito de prova pré-constituída, pelo que, não tendo a apelante apresentado qualquer prova inequívoca de nulidade (art. 204, do CTN), merecem ser afastadas suas alegações 3. Para o reconhecimento de imunidade tributária (de impostos e contribuições) em favor de entidades que se dizem filantrópicas e de assistência social, são imperiosas a universalidade e a gratuidade das prestações de finalidade pública, supostamente desempenhadas pela apelante (vide fls. 5/6 da petição inicial), porque o que justifica a imunização tributária é o fato de uma entidade substituir o Poder Público no desempenho de funções em favor da coletividade em geral; não tem cabimento uma entidade supostamente dedicar-se exclusivamente ao bem-estar das famílias dos empregados de um determinado grupo econômico-empresarial, e se safar de contribuir para a manutenção de serviços (sobretudo educação e saúde) que o Estado deve prestar indistintamente a qualquer brasileiro. Precedentes atualizados do STF. 4. Na espécie dos autos os atos supostamente filantrópicos e assistenciais da apelante restringiam-se aos empregados de empresas de um determinado grupo econômico, e elementos dos autos mostram - sem que a entidade tivesse feito prova em contrário do quanto apurados a esse respeito pelo Fisco Federal - que eram custeados com contribuições exigidas pelo Conselho Curador da fundação em dólares. 5. Mais ainda: consta da escritura de constituição da fundação (fls. 82) que a mesma teria como objetivo prestar (1) cultura, assistência e educação, (2) formação e aperfeiçoamento profissional de jovens, (3) manutenção de creches e escolas, (4) concessão de bolsas de estudos. Entretanto, não há nada nos autos provando que a Fundação Brasinca efetivamente desempenhou essas ações. As fotografias juntadas coma inicial apenas revelam supostos atletas em atividades desportivas. 6. Ademais, constatou o Fisco que a apelante era uma fundação "de fachada", posto que controlava economicamente pessoas jurídicas empresárias que lhe transferiam recursos. Portanto, atuava com fins lucrativos e por isso mesmo esbarrou no quanto previsto pelo STF na Súmula n° 730 (A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONFERIDA A INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS PELO ART. 150, VI, "C", DA CONSTITUIÇÃO, SOMENTE ALCANÇA AS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PRIVADA SE NÃO HOUVER CONTRIBUIÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS), em boa hora invocada pela Fazenda Nacional a fls. 407, e aplicável mutatis mutandis. 7. Sentença mantida.”
    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 3, pp. 214-215).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 150, VI, c, 153, III, e 195, I, c, do Texto Constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que a universalidade do serviço prestado não se insere entre os requisitos necessários para a concessão da imunidade constitucional às entidades de assistência social e que a regra da gratuidade é compatível com o recebimento de contribuições de pessoas jurídicas mantenedoras ou patrocinadoras.
    Aduz-se, subsidiariamente, que foram indevidamente incluídos na base de cálculo do IRPJ e da CSLL os custos e despesas incorridos pela recorrente na consecução de seu mister.
    O recurso teve seu trânsito obstado pelo Tribunal de origem ao fundamento de demandar o exame da legislação infraconstitucional (eDOC 3, p. 340-342).
    É o relatório. Decido.
    É certo que a jurisprudência da Corte se orienta na sentido de que a imunidade em questão pode ser atribuída a instituição de assistência social que exerça suas atividades em favor de um determinado grupo de pessoas e que receba contribuições destinadas a fomentar a prestação desses serviços, desde que não se revele tratar de contribuição dos próprios beneficiários da assistência.
    Ocorre que, no caso dos autos, a própria prestação de serviços de assistência social foi afastada com base nas provas dos autos ou, ainda, caracterizada como contraprestação de serviços contratados, imbuídos por finalidade lucrativa:
     É o que se vê dos seguintes trechos do voto divergente do Des. Federal Johonsom di Salvo, que conduziu a orientação adotada no acórdão recorrido (eDOC 3, p. 184-186):
    “Entendo que a questão posta nos autos resolve-se sobretudo pela análise dos elementos de prova que seriam ou não conducentes ao reconhecimento da Fundação Brasinca como entidade filantrópica, capaz de ser eximida de contribuir para o custeio do Estado e da seguridade.
    Para começar, os supostos serviços - ou "ações humanitárias", como dito na petição inicial - eram prestados pela Fundação Brasinca APENAS EM FAVOR DOS EMPREGADOS E FAMILIARES DO GRUPO ECONÔMICO BRASINCA, como a própria apelante afirmou em sua inicial e foi destacado na r. sentença.
    (…)
    Ademais, constatou o Fisco que a apelante era uma fundação " de fachada", posto que controlava economicamente pessoas jurídicas empresárias que lhe transferiam recursos. Portanto, atuava com fins lucrativos e por isso mesmo esbarrou no quanto previsto pelo STF na Súmula n° 730 (A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONFERIDA A INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS PELO ART. 150, VI, "C", DA CONSTITUIÇÃO, SOMENTE ALCANÇA AS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PRIVADA SE NÃO HOUVER CONTRIBUIÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS), em boa hora invocada pela Fazenda Nacional a fls. 407. 
    Porém, há mais. 
    O laudo pericial juntado por linha não favorece a apelante na densidade por ela suposta, porquanto limitou-se ao exame da escrituração contábil da Fundação Brasinca e - como dito com precisão pela ilustre Magistrada a quo - restaram sem contrariedade, porque carentes de provas em contrário que cabia à autora produzir na forma do art. 333, I, do CPC, para suplantar as apurações fazendárias que concluíram que a embargante/apelante prestava serviços para sociedades empresárias do Grupo Brasinca.
    Mais: conforme "missiva interna" reproduzida a fls. 81, consta que o Conselho Curador da Fundação Brasinca impunha às empresas que compunham o grupo econômico o pagamento de valores em dólares americanos (72.216 dólares a cada uma) a título de "treinamento" e "assistencial". 
    Essa questão passou muito longe de ser devidamente esclarecida nos autos, e era um dos fundamentos pelos quais a Fundação Brasinca foi autuada pelo Fisco que lhe negou o reconhecimento de imunidade. 
    Mais ainda: consta da escritura de constituição da fundação (fls. 82) que a mesma teria como objetivo prestar (1) cultura, assistência e educação, (2) formação e aperfeiçoamento profissional de jovens, (3) manutenção de creches e escolas, (4) concessão de bolsas de estudos. 
    Não há nada nos autos provando que a Fundação Brasinca efetivamente desempenhou essas ações. 
    As fotocópias de fotografias que se encontram a fls. 92/98 mostram apenas supostos desportistas em ação. Nada mais. 
    Enfim, são vários e persistentes os percalços que sofre a tese da embargante/apelante, no sentido de que se tratava de entidade capaz de beneficiar-se da impunidade a impostos e contribuições, e por isso as autuações consolidadas em CDA deveriam ser canceladas. 
    Se há prova nos autos, ela fala em demérito dessa afirmação da recorrente.”
    Observe-se, ademais, os seguintes fundamentos da sentença que foi integralmente mantida no acórdão recorrido,:
    “Depreende-se dos termos lançados nos autos de infração que houve descumprimento das condições para gozo do favor fiscal, por ter sido constatado o desvio de recursos e/ou bens de seu patrimônio para seus diretores e/ou empresas
    por eles constituídas, tudo sobejamente demonstrado contabilmente (fls. 74/76), e sobretudo com fundamento na condição basilar para a fruição da imunidade tributária de que para tal é necessário haver total desinteresse econômico para si ou para fundadores da instituição.
    No caso em tela, a fundação embargante sequer buscou produzir prova desconstitutivas dos fatos verificados pela fiscalização da Receita Federal, deixando de elidir a presunção de veracidade dos atos administrativos e mesmo sendo determinada a instrução probatória não ofereceu ao perito os elementos imprescindíveis para o êxito de seu pedido.
    Cumpre destacar que o procedimento administrativo que tratou da questão posta nos presentes autos culminou na decisão assim ementada, ipsis litteris:
    Imunidade. Descaracterização. Constatado, pela fiscalização, o desvirtuamento do objeto social da entidade que vinha gozando de imunidade tributária, uma vez que não se trata, na prática de instituição de ensino ou assistência social tem-se por injustificado o benefício fiscal, sendo, portanto, exigíveis os impostos previstos na Legislação.
    Multa. Exonera-se a multa de ofício que exceda a 75% em razão de superveniência de multa menos gravosa.
    Tributação Reflexa. O lançamento reflexo segue o que foi decidido quanto ao Imposto de Renda.
    LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE.
    Como visto, a tributação que se pretende impugnar decorreu de regular procedimento administrativo sem que tenha havido nos presentes autos produção de prova elidindo as conclusões adotadas pela Administração Fiscal.
    Da decisão proferida no processo administrativo fiscal n.°13805.011895/96-82 (fls.141/163), depreende-se elementos elucidativos para o deslinde do feito.
    Na fase de relatório da decisão do procedimento administrativo mencionado, ficou, assim, delineado:
    A razão do lançamento foi a constatação de que a parte interessada, como "entidade de assistência social", não vinha cumprindo os requisitos necessários ao gozo da imunidade tributária. No Termo de Constatação n.° 1(f15.256/258) e no Relatório Fiscal (f1s259/261) os autuantes explicitam os fatos que levaram à desqualificação da Fundação Brasinca como entidade de assistência social, a saber:
    Termo de Constatação
    - foi constatada, junto à Brasinca Industrial S.A., a existência de um comunicado interno no qual o Conselho Curador da Fundação Brasinc deliberava a respeito das doações que as empresas do Grupo Brasinca deveriam fazer em favor daquela Fundação;
    - os autuantes, valendo-se do conceito jurídico de doação e de subvenção, analisaram as contribuições feitas em proveito da autuada afirmando que não é da natureza do contrato de doação (nem da subvenção) a ingerência do doador sobre donatário;
    - verificado o fato acima, desqualificaram a autuada como uma fundação, uma vez que esse tipo de pessoa jurídica, por gozar de benefícios fiscais, não pode apresentar interesse econômico.
    Quando um órgão da Fundação decide sobre a vida daquelas empresas que lhe transferem recursos, não se está mais diante de uma instituição, mas de uma "holding";
    - em vista do que dispõe o PN CST no 162/1974 e do fato de que a interessada praticou atos de natureza econômico -financeira ao gerenciar empresa com finalidade de lucro, a fiscalização efetuou o lançamento com base nas receitas auferidas entre os anos de 1991 e 1995. (grifos nossos)
    Em seguida as páginas 143 e 144 trazem demonstrativos dos tributos devidos e seus respectivos valores, bem como as referências legais que os tipificam.
    Com efeito, extraem-se da decisão supracitada os seguintes fatos a seguir transcritos e que administrativamente restaram devidamente comprovados, sendo que o embargante não logrou êxito em demonstrar nesta demanda fatos que pudessem desconstituir, anular ou alterar a decisão do fisco.
    (…)
    Restou caracterizado no Processo Administrativo Fiscal que a fundação prestava serviços para as empresas do grupo Brasinca, com a percepção de remuneração para tais encargos:
    De acordo com os documentos juntados às fls. 88/255, a Fundação não só se mantinha através de doações, mas de atividades que representavam verdadeira prestação de serviços. Note-se, como exemplo, os seguintes casos:
    (…)
    Com efeito, as próprias palavras da embargante na petição inicial aliadas à decisão administrativa no procedimento fiscal demonstram à toda evidência que a fundação embargante fora criada para prestar serviços para os funcionários do grupo de empresas fundador e, assim, por vias transversas, gozar de forma irregular, da imunidade constitucional deferida apenas aos entes filantrópicos de caráter genérico.
    Ora, os deveres trabalhistas de cunho social do conglomerado Brasinca foram transferidos para a fundação/embargante em flagrante abuso de direito que foi diligentemente descoberto pelo fisco federal, ocasionado a incidência de tributação.” (eDOC 2, p. 310-314)
    Dessa forma, conquanto a parte recorrente se articule em torno da discussão sobre a gratuidade e a universalidade como requisitos para o reconhecimento da imunidade de entidades de assistência social (art. 150, VI, ”c”, da Constituição Federal), resulta inequívoco que o Tribunal de origem apoiou-se em elementos fático-jurídicos dos autos para concluir pela ausência de serviços caracterizados como de assistência social, bem como atestar a prevalência de finalidade lucrativa em suas atividades, impedindo a fruição da imunidade pleiteada. 
    Inviável, portanto, o recurso extraordinário, que esbarra no verbete sumular 279 do STF e demanda o revolvimento da legislação infraconstitucional aplicável.
    Coincide a demanda, nesse particular, com o Tema 459 da repercussão geral, cujo processo-paradigma, RE 642.442, de relatoria da Presidência, DJe 6.9.2011, recebeu a seguinte ementa:
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Requisitos legais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária, versa sobre tema infraconstitucional.” 
    Aplica-se, aqui, em outras palavras, a tese de que: “A questão do preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.
    Por fim, inviável a análise da alegação de que:
    “(...) deve ser reconhecida a contrariedade e a negativa de vigência ao disposto nos artigos 153, III e 195, I, c da CF/88, que disciplinam a regra matriz de incidência do IRPJ e da CSLL. Como se asseverou anteriormente, as exações a título de Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro (e não sobre a receita, portanto) foram extraídas sobre os ingressos, i.e., receitas da Recorrente, e não sobre seus resultados (que em alguns exercícios foram negativos). Vê-se agora, com clareza, que esse elementar equívoco de desprezar todos os custos e despesas incorridos pela Recorrente na consecução de seus misteres para cálculo daqueles tributos, teve em mira produzir reforço, não muito nobre, na retórica de que a Recorrente tinha o LUCRO como seu desiderato.” (DOC. 3, p. 283)
    Conforme se observa, a generalidade da alegações, sem identificar especificamente quais as rubricas estariam sendo ilegitimamente consideradas como base de cálculo do IRPJ e da CSLL, impedem a exata compreensão da controvérsia proposta, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente